Tribunal: TJBA
Processo: 8019148-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019148-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARSIO NOBRE DE SOUZA

Advogado(s)
:
DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADO ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESULTADO INCORRETO DO JULGAMENTO NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO DO VÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8019148-06.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
CARSIO NOBRE DE SOUZA
e como Embargado o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator